Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-02.2021.8.11.0035
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1000269-02.2021.8.11.0035
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DALMO MOREIRA SILVA
APELADO: DALMO MOREIRA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por Dalmo Moreira Silva, nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 1000269-02.2021.8.11.0035 por ele interposto, contra o acórdão que, por maioria dos votos, desproveu seu recurso e deu provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do revisor, vencido o relator que deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena que lhe foi imposta para 3 anos e 6 meses de reclusão, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, além do pagamento de 350 dias-multa; e negou provimento ao recurso da acusação.
Por se tratar de decisão não unânime, contrária aos interesses do embargante, o manejo deste recurso retrata a hipótese de cabimento prevista no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal e, uma vez constatada sua tempestividade deve ser admitido.
Logo, restando positivo o juízo de admissibilidade nos termos dos dispositivos legais citados no parágrafo anterior, determino a distribuição por sorteio deste recurso de embargos infringentes perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, preferencialmente a magistrado que não tenha participado do julgamento do recurso de apelação criminal acima citada.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA